Tribunal: TJDFT
Processo: 0737384-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737384-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AURENI BRAZ DE ARAUJO AGRAVADO: PRIMAVIA VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Aureni Braz de Araújo contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos do Processo no 0702497-30.2021.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora do valor bloqueado em sua conta bancária, nos seguintes termos: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por EXECUTADO: AURENI BRAZ DE ARAUJO objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de impenhorabilidade. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desicumbiu-se de seu mister e não aventou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC. O documento ID n. 207098850 indica que a constrição não alcançou conta salário e o documento ID n. 209913575 não faz prova de que a verba bloqueada via SISBAJUD teve origem no acordo mencionado. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio ID n. 207100806. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC). Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). I.” Em suma, a Agravante defende a impossibilidade de se penhorar verbas de natureza salarial. Alega que o valor bloqueado em sua conta bancária é oriundo de pensão alimentícia. Assevera que a manutenção da penhora acarreta grave prejuízos ao esforço de subsistência do devedor e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja levantada a penhora do valor que estava depositado na conta bancária da Agravante. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No presente caso, pede a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. De fato, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior (art. 649). O que era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em precedente paradigma, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Contudo, é indubitável que o Superior Tribunal de Justiça não autoriza a penhora de todo o numerário encontrado na conta corrente da parte executada, quando a verba tem natureza salarial. Assim, é possível, em determinadas situações, abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, trata-se de cumprimento de sentença, no valor de R$ 17.280,04, atualizado até 23.7.2024. No entanto, os documentos apresentados pela Agravante nos autos de referência (Ids. 207098850 e 207098851) indicam que a penhora recaiu sobre pensão alimentícia e, ainda, de baixo valor (R$ 1.640,44), o que certamente comprometerá sua subsistência. Caso mantida a penhora, ainda que em percentual menor do que o requerido, não sobraria quantia suficiente para o sustento da Agravante. Assim, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento poderá trazer danos de difícil reparação à Agravante, já que os valores bloqueados/penhorados poderão ser levantados pelo Agravado a qualquer momento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora